Tribunal: TJSP
Processo: 1056174-76.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Preliminar arguida em contrarrazões – Recolhimento do preparo incompleto – Existência - Obscuridade - Inexistência – Caráter eminentemente infringente - Desvirtuamento do recurso – Prequestionamento - Violação de normas legais – Inocorrência - Embargos acolhidos em parte para determinar aos embargados o recolhimento da diferença das custas do preparo.